Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Petição Criminal Processo : 0729342-45.2020.8.07.0001 Requerente : WILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Requerido : M.P.D.F.T. Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado pela defesa do réu WILSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, no qual requer a devolução do aparelho microondas que foi apreendido no bojo da ação penal no 0715550-58.2019.8.07.0001, em que figura como réu e atualmente se encontra conclusa para julgamento nesta Terceira Turma Criminal, em sede apelação criminal, de minha relatoria. Aduz que todos os outros bens também apreendidos já foram restituídos ao réu, no entanto, a devolução do aparelho de microondas 32L Brastemp não foi solicitada nos autos no 0729044-87.2019.8.07.0001, o que faz agora. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao processo no 0729044-87.2019.8.07.0001, que tramitou perante a Quinta Vara Criminal de Brasília, verifiquei que, embora a Defesa não tenha enumerado o aparelho de microondas expressamente em sua petição, como fez com os demais itens (ID 45565204, processo no 0729044-87.2019.8.07.0001), foi anexado o documento que comprova a origem lícita do bem (ID 45566255, processo no 0729044-87.2019.8.07.0001). O juízo da Quinta Vara Criminal assim decidiu o pleito: Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos constantes da petição inicial, consistente na devolução de: 1- R$ 1.102,00 (Hum mil e cento e dois reais) em espécie; 2- R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie; 3- 01 (uma) televisão, marca SAMSUNG, mODELO: LN32D550K7GXZD; 4- 01 (uma) televisão, cor preta, marca PANASONIC, sem número de série visível; 5- 01 (um) video game XBOX ONE na caixa com assessórios (controle, kinect e fonte); 6- 01 (uma) televisão, marca SONY, Modelo: KD-55X705F, número de série: 2024740; 7- 01 (uma) geladeira, marca BRASTEMP, Modelo: BRESOnbbna; 8- 01 (uma) máquina de lavar, cor branca, marca SAMSUNG, Modelo:WD8854RJF. O pedido veio instruído com documentos e comprovantes anexos à petição de ID 45565204. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do pedido, penas quanto aos itens 1, 2, 3 e 5 da petição inicial, uma vez que quanto aos demais não houve qualquer comprovação de propriedade ou foram adquiridos após os fatos narrados na denúncia (ID 49557681). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessarem ao processo e, em nenhuma hipótese, nos casos previstos no artigo 91, I e II, do Código Penal, salvo se pertencente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Com efeito, nos termos da manifestação ministerial, o numerário apreendido no item 1 do AAA no 119/2019 e o valor depositado de R$ 1.600,00 (ID 45565370) estavam em posse do requerente no momento da apreensão, não havendo elementos suficientes para afirmar que se tratam de produto dos crimes apurados na ação penal de origem. E os itens 2, 3 e, ainda o item 6, tiveram sua propriedade devidamente comprovadas, já que constam que as compras foram realizadas em nome da genitora do requerente e suas datas de aquisição são anteriores às práticas dos crimes. Quanto ao item 6, apesar de sua aquisição ser contemporânea aos fatos apurados, não há também indicativos de que foi adquirida direta ou indiretamente como produto do crime. Diante do exposto DEFIRO o pedido de restituição dos bens apreendidos no item 1 do AAA no 119/2019 45565355), do valor depositado de R$ 1.600,00 (ID 45565370) e todos os bens, itens 1 a 8, constantes do AAA no 201/2019 (ID 45565370). Expeça-se o competente alvará de restituição dos bens indicados acima. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. (grifei). Como se vê, foi deferida a restituição de todos os bens constantes do alvará no 201/2019 (ID 45565370, processo no 0729044-87.2019.8.07.0001), dentre os quais, consta o aparelho de microondas cuja restituição a Defesa agora requer. Em outras palavras, o pedido ora pretendido já foi ordenado pelo juízo de origem, razão pela qual não há nada a prover. Considerando que o feito foi indevidamente autuado como “Remessa Necessária Criminal”, retifique-se a atuação para “Petição Criminal”. Arquivem-se, após as providências de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator